Tribunal: TJMT
Processo: 0000649-21.2016.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

Número do Protocolo: 24784/2018
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — FALTA DE PROFISSIONAL MÉDICO EM PFS – INTERVENÇÃO DE PODER JUIDIÁRIO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL - SENTENÇA RATIFICADA.
O Poder Judiciário pode intervir nos casos em que haja omissão do Poder Executivo no tocante às políticas públicas de ordem constitucional e de relevância para os cidadãos de determinada comunidade.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Município de Dom Aquino/MT, julgou procedente a demanda, determinando à municipalidade que providencie a realização de concurso público para preenchimento das vagas de médicos para cada PSF existente no município.
Ressai dos autos que se instaurou procedimento administrativo na Promotoria de Justiça com base em declarações prestadas pelos munícipes de que não há atendimento médico nos PSFs existentes na comarca, diante da falta de profissionais.
Sustenta que após demais diligências, realizou visita in loco em algumas das unidades de atendimento do Município, onde pode constatar a veracidade das informações levadas a efeito.
Após tentativas frustradas de solução extrajudicial, propôs a presente ação que teve julgamento procedente determinando à municipalidade que providencie a realização de concurso público para preenchimento das vagas de médicos para cada PSF existente no município.
Sem recurso voluntário, vieram-me os autos para reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação do ato sentencial. (fls. 199/201).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Município de Dom Aquino/MT, julgou procedente a demanda, determinando à municipalidade que providencie a realização de concurso público para preenchimento das vagas de médicos para cada PSF existente no município.
Ressai dos autos que se instaurou procedimento administrativo na Promotoria de Justiça com base em declarações prestadas pelos munícipes de que não há atendimento médico nos PSFs existentes na comarca, diante da falta de profissionais.
Sustenta que após demais diligências, realizou visita in loco em algumas das unidades de atendimento deste Município, onde pode constatar a veracidade das informações levadas a efeito.
Sem recurso voluntário, vieram-me os autos para reexame necessário.
Pois bem.
Como se sabe, a Constituição da República atribuiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de Governo (Lei Federal no 8.080 de 19/09/1990, art. 7o, IX e XI), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos, conforme o artigo 30, inciso VII da Constituição Federal.
De igual modo, o art. 23, da Constituição da Republica, dispõe em seu inciso II que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências".
E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a Lei Federal n. 8080, de 19.09.1990, igualmente assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e "reafirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".
Corroborando com o diploma legal, este sodalício se posiciona da seguinte forma:
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS GERIÁTRICAS) – NEGATIVA DO ESTADO– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
Quanto ao apelo do promovido no que concerne a exclusão da condenação em honorários destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 0015051-72.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
O Poder Judiciário tem atribuição constitucional não apenas para solucionar conflitos decorrentes de ofensas a direitos individuais e coletivos, como também para assegurar o cumprimento por particulares e pelo Poder Público.
Contudo, para haver intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Municipal, de maneira injustificada está sendo omissa ou tardia na preservação de direitos fundamentais ou sociais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida.
In casu, é nítida a omissão do poder público em prestar assistência à saúde aos munícipes de Dom Aquino, diante da falta de profissionais médicos para atendimento da população nos PSFs.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à saúde, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA AUXILIAR CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

(N.U 0000770-16.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 11/06/2020)
De outro giro, a Constituição da República Federativa do brasil, em seu art. 37, incisos II e IX, proclama o princípio do concurso público, este consistente no fato de que a Administração Pública somente poderá preencher seus quadros funcionais com pessoas habilitadas e aprovadas, previamente, em concurso pública de provas ou de provas e títulos.
Neste sentido:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso pública de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(...)
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
(...).
O Município requerido não conta com médicos suficientes para a realização de atendimento em todas as unidades de saúde existentes na circunscrição da comarca, prova disso são as visitas in loco realizadas pelo Ministério Público em que se atestou a falta de profissionais.
O art. 196 da Constituição Federal é categórico em expor que:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Logo, a ausência de profissionais médicos para atendimento da população ofende veementemente direitos sociais e individuais constitucionalmente assegurados a todos os munícipes.
Ademais, o objeto dos autos está ligado também ao inciso II, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, ao passo que o concurso público é obrigatório na administração direta e indireta das três esferas de governo.
Nesta toada, é de se reconhecer que há exceção para a contração de servidores sem concurso público, como nos casos de cargos comissionados ou contratações precárias, todavia essa possibilidade visa apenas de não deixar a administração pública imobilizada em certas circunstâncias.
Isto porque, o enunciado do inciso IX, do art. 37, da CRFB/88 é claro ao admitir que a contração por prazo determinado é “para atender necessidade temporária de excepcional interesse público”. Trata-se, pois, de exceção que viabiliza a contração de pessoal para enfrentar estas situações extraordinárias, que não podem ser enfrentadas com a quota normal de servidores, sob pena de dano na qualidade da prestação permanente dos serviços públicos.
Desta forma, a investidura em cargo ou emprego público sempre depende de prévia aprovação em concurso público, só havendo exceções a essa regra quando há nomeação para cargo em comissão e necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verificou na espécie.
Assim, estando em consonância com os entendimentos dos tribunais pátrios e a norma cogente, a sentença em reexame não carece de reparos.
Com essas considerações, RATIFICO o ato sentencial em reexame.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR